Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-34.2023.8.11.0053
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO IMPRÓPRIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PRELIMINAR. 1.1. NULIDADE DESTE PROCESSO. PLEITO DO SEGUNDO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIAS REALIZADAS NORMALMENTE. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS FORAM OUVIDAS. APELANTES DEVIDAMENTE ASSISTIDOS POR ADVOGADOS. OUVIDOS VIRTUALMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. 2.1. RECURSO DOS APELANTES. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARAS AFASTAR A EMENDATIO LIBELLI. IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADO PODE ALTERAR A CAPITULAÇÃO JURÍDICA, AINDA QUE IMPONHA PENA MAIS GRAVE, DESDE QUE OS FATOS SEJAM NARRADOS NA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA PARA GARANTIR A IMPUNIDADE. 2.2. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES COM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DE OUTROS ACUSADOS ENVOLVIDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO PRIMEIRO APELANTE DENTRO DO LOCAL DO CRIME. 2.3. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA INFRAÇÃO DE ROUBO. SÚMULA N. 500 DO STJ. 2.4. PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBLIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS E A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM) SEXTO PARA CADA NEGATIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO APLICOU AUMENTO UM POUCO SUPERIOR COM ARGUMENTOS SUBSTANCIOSOS. 2.5. PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA COM RELAÇÃO À TENTATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FRAÇÃO APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2.6. PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE. AFASTAR A MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. PEDIDO PREJUDICADO. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM ROUBO. NÃO EXISTE A REFERIDA MAJORANTE. 2.7. PLEITO DO SEGUNDO APELANTE. SER RECONHECIDO COMO PARTÍCIPE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A SUA PARTICIPAÇÃO DIRETA. CONFIGURADA A AUTORIA DELITIVA. 2.8. PLEITO DO SEGUNDO APELANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDAE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E QUANTITATIVO DE PENA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Preliminar:
1.1 Realizadas três audiências de forma regular, com a presença dos advogados; outivas dos apelantes e das testemunhas, e oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não se pode falar em nulidade das solenidades, sobretudo porque em nenhum momento ficou comprovado qualquer prejuízo aos apelantes, os quais ficaram em silencio em juízo e foram representados pelos seus defensores constituídos.
2. Mérito
2.1. É sabido que o magistrado pode alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, desde que os fatos que ensejaram essa condenação estejam narrados na prefacial e o processo instruído com a respectiva prova. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação atribuída à sua pessoa, de forma que verificada a descrição apontando a grave ameaça aplicada para conseguir impunidade, é imperiosa a incidência da emendatio libelli e consequente condenação dos apelantes pelo concurso formal de crimes.
2.2. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do delito de roubo circunstanciado impróprio tentado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos policiais militares, bem como pela confissão de dois acusados, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.
2.3. A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a mera prática do delito em concurso com adolescentes, de modo que, comprovada tal ocorrência, tem-se consumado aquele delito, na forma da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.
2.4. A existência de duas circunstâncias judiciais negativadas, impossibilita a aplicação da pena-base no mínimo legal. Além disso, a fração de aumento, com relação as duas circunstâncias negativas, não fica restrita à fração de 1/6 (um sexto), sobretudo quando magistrado apresenta fundamento substancioso e o incremento na pena foi praticamente idêntico à referida fração.
2.5. Tendo em vista que a fração máxima com relação a tentativa (dois terços) foi aplicada na sentença condenatória, o primeiro apelante carece de interesse recursal ao pleitear novamente a aplicação da fração máxima em sede recursal.
2.6. Mantida a condenação no crime previsto no art. 157, § 1o c/c § 2o II e § 2o-A, I, do Código Penal resta prejudicado o pedido de afastamento da majorante de repouso noturno.
2.7. Estando configurada a participação direta do segundo recorrente e comprovada a sua autoria, não se pode falar em aplicação dos benefícios do art. 29 do Código Penal.
2.8. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista que se trata de crime cometido com violência e grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000013-34.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO MARTINS LEANDRO - CPF: 054.845.941-03 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.461.731-51 (APELANTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 047.399.011-37 (APELANTE), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), TEREZO ROMAO DA SILVA - CPF: 631.436.741-72 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), KAIKI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 101.095.031-20 (VÍTIMA), GUILHERME BATISTA BOLOTTI - CPF: 035.793.681-76 (ASSISTENTE), JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VILMA MARIA DOS SANTOS GALIARDE (ASSISTENTE), ANDRESSA PEREIRA LEITE DOS REIS (ASSISTENTE), LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.461.731-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANA CORREA BAIA - CPF: 731.271.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
IMPRÓPRIO TENTADO E
CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S
.
1. PRELIMINAR
.

1.1.
NULIDADE
DESTE
PROCESSO
.
PLEITO DO
SEGUNDO
.
ALEGA
ÇÃO DE
IRREGULARIDADES NA
S
AUDIÊNCIA
S
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
AUDIÊNCIA
S

REALIZADAS
NORMALMENTE. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS FORAM OUVIDAS. A
PELANTES
DEVIDAMENTE
ASSISTIDOS POR ADVOGADOS
. OUVIDOS VIRTUALMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
REJEIÇÃO.
2. MÉRITO.

2.1.
RECURSO
DOS

APELANTES
.
REFORMA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PARAS AFASTAR
A

EMENDATIO LIBELLI
.
IMPOSSIBILIDADE.

MAGISTRADO PODE ALTERAR A CAPITULAÇÃO JURÍDICA, AINDA QUE IMPONHA PENA MAIS GRAVE, DESDE QUE
OS FATOS SEJAM
NARRADOS
NA DENÚNCIA
. EXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA PARA GARANTIR A IMPUNIDADE.

2.2
.
ABSOLVIÇÃO

DOS APELANTES
COM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL.

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PALAVRAS FIRMES E COERENTES
DOS POLICIAIS
MILITARES
E CONFISSÃO DE OUTROS
ACUSADOS
ENVOLVIDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO PRIMEIRO
APELANTE
DENTRO DO LOCAL DO CRIME.
2
.
3.
ABSOLVIÇÃO
DOS APELAN
T
ES
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. COMPROVADA PARTICIPAÇÃO D
E

ADOLESCENTE
NA INFRAÇÃO DE ROUBO. SÚMULA N. 500 DO STJ.
2.4
.
PLEITO DO
PRIMEIRO
APELANTE:

FIXAÇÃO
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBLIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS
E A
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/6 (
UM
)
SEXTO PARA CADA NEGATIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO APLICOU AUMENTO UM POUCO SUPERIOR
COM
ARGUMENTOS
SUBSTANCIOSOS
.

2.5. PLEITO DO
PRIMEIRO
APELANTE
.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA COM RELAÇÃO
À
TENTATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FRAÇÃO APLICADA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.
2.6.

PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE
. AFASTAR A MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. PEDIDO PREJUDICADO. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM ROUBO. NÃO EXISTE A REFERIDA MAJORANTE.

2.7
.
PLEITO DO
SEGUNDO
APELANTE
.
SER RECONHECIDO COMO PARTÍCIPE.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 29 DO CÓDI
G
O
PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A
SUA
PARTICIPAÇÃO DIRETA. CONFIGURADA A AUTORIA DELITIVA.
2.
8
.
PLEITO DO
SEGUNDO
APELANTE
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITO. IMPOSSIBILIDAE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E QUANTITA
T
I
V
O DE PENA.
3
.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

4
.
RECURSOS
DESPROVIDOS.

1.
Preliminar:

1.1
Realizadas três audiências de forma regular, com a presença dos advogados; ou
tivas

d
os
apelantes
e
d
as testemunhas
,

e
oportunizado o contraditório e a ampla defesa
,
não se
pode
falar em nulidade
das solenidades
, sobretudo porque em nenhum momento ficou comprovado qualquer prejuízo
a
os
apelantes
, os quais ficaram em silencio em juízo e foram representados pelos seus
defensores
constituídos.

2.
Mérito

2.
1.

É sabido que o magistrado pode alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, desde que os fatos que ensejaram essa condenação estejam narrados na prefacial e o processo instruído com a respectiva prova.
O acusado
se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação atribuída à sua pessoa, de forma que verificada a descrição apontando
a grave ameaça aplicada para conseguir impunidade
, é imperiosa a incidência da
emendatio

libelli
e consequente condenação dos apelantes pelo concurso formal de crimes.

2.2
.
Deve ser mantida a condenação do
s
apelante
s
pela prática do delito de roubo

circunstanciado
impróprio tentado
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes
dos policiais militares
, bem como
pela confissão de dois acusados
, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2.3
.

A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a mera prática do delito em concurso com adolescentes, de modo que, comprovada tal ocorrência, tem-se consumado aquele delito, na forma da Súmula n. 500 do
Superior Tribunal de Justiça.

2.4
.
A existência

de
duas circunstâncias judiciais negativadas, impossibilita a aplicação da pena-base no mínimo legal. Além disso, a fração de aumento, com relação
as duas
circunstâncias
negativas,

não fica
restrita
à
fração de 1/6
(um sexto)
, sobretudo
quando
magistrado apresent
a
fundamento
substancioso
e o incremento na pena foi praticamente idêntico
à referida fração.

2.5
. Tendo em vista que a fração máxima com relação a tentativa (dois terços) foi aplicada na sentença condenatória, o primeiro
apelante
carece de interesse recursal ao pleitear novamente a aplicação da fração máxima em sede recursal.

2.6
.
Mantida a condenação no crime previsto no art. 157, § 1o c/c § 2o II e § 2o-A,
I, do
Código Penal resta prejudicado o pedido de a
fastamento da majorante de repouso noturno.

2.7.
Estando configurada a participação direta do segundo recorrente e comprovada a sua autoria, não se
pode
falar em aplicação dos benefícios do art. 29 do C
ódigo
P
enal
.

2
.
8
.
É i
ncabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito
s
, tendo em vista que se trata de crime cometido com violência e grave ameaça, nos termos do art.

44, I, do C
ódigo
P
enal
.

3
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Leonardo Martins Leandro
e
Luiz Henrique Alves de Figueiredo

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, nos autos da ação Penal n. 1000013-34.2023.8.11.0053, conden
ando

Leonardo
à pena 04 (quatro) anos, 01 (
um
)
mês
e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente
semiaberto em razão da detração
, e 5
8 (cinquenta e oito) dias-multa
, fixados no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art.
157, § 1o c/c § 2o II e § 2o-A, I,
c/c
art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B, § 2o do E
statuto da
C
rian
ça e do
A
dolescente
em
concurso formal; e
Luiz Henrique
à pena de 03 (três) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 27 (vinte e sete) dias-multa, fixados no mínimo legal, em razão
dos crimes previstos no
art. 157, § 1o
c.c
§ 2o II e § 2o-A, I
c/c
art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B, § 2o do ECA
em
concurso formal
.

Leonardo
,
primeiro
apelante
, nas razões recursais que se encontram no ID 192057983, pleiteia
:
(i) seja
“revista a desclassificação operada indevidamente pelo Juízo Singular”;
(
ii
)
sua
absolvição com relação ao delito patrimonial narrado na denúncia
,
sob argumento de ausência de provas; (
iii
)
sua
absolvição com relação ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente; (
iv
)
o
afastamento
da agravante referente ao repouso noturno
; e (v) que “
deve ser a reprimenda imposta em seu mínimo legal, com a aplicação da minorante da tentativa em sua fração máxima, salientando-se que, no caso de elevação da pena-base, cada circunstância valorada negativamente culminará no aumento de apenas 1/6 da reprimenda mínima a ser aplicada (o mesmo deve ser em dito em relação à eventual agravante).”

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões jungidas no ID
192058010
, pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Leonardo.

Luiz Henrique
,
segundo recorrente
, nas razões recursais (ID 205384652), pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade absoluta do presente
processo
, determinando a renovação dos atos praticados
a partir

d
as
audiências de instrução.
E, n
o mérito,
colima: sua
absolvição, nos termos do art. 386, IV, V, VII, do C
ódigo de
P
rocesso Penal
; e,

s
ubsidiariamente, o afastamento da
emendatio

libelli
, fixa
ndo-se
a pena-base no mínimo legal
; o
afastamento da qualificadora do § 1o do art. 155 do C
ódigo
P
enal
;

bem como
ser considerado partícipe,
“e em qualquer possível aplicação de pena ser aplicada a maior redução”,
nos termos do art. 29
do CP
.
Além disso,
postula
:
“
d) Por outro lado, se afastada a tese ventilada de furto simples (art. 155, caput), acaso Vossas Excelências entendam pela condenação por tentativa de furto qualificado nos termos da denúncia, requer diminuição do artigo 29 do Código Penal, e/ou aplicação da redutora trazida pelo art. 155, § 2o, CP; e) Que seja afastada a condenação pela pratica de ilícito de corrupção de menores majorado (Art. 244-b, §2o do ECA); f) Por mera eventualidade no caso de manutenção da R. Sentença, que seja considerado como partícipe aplicando-se a diminuição do artigo 29 do Código Penal convertendo pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. g) Por fim, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais descritos, em especial ao artigo 157, § 1o do Código Penal, CPP, art. 185, § 7o do CPP, para efeito de prequestionamento.”

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões jungidas no ID
208237183
, pugna pelo desprovimento do recurso de Luiz Henrique.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que
está
no
ID
209727691
, manifest
a-se
pelo
desprovimento de ambos os recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
deduzida por Luiz Henrique Alves de Figue
iredo.

Nulidade
deste
processo. Audiência
s
de instrução realizada
s
irregularmente

Luiz Henrique

alega
, preliminarmente,
que
“
Além das audiências terem sido realizadas de forma virtual os réus não foram requisitados para comparecer
presencialmente, o que não teria problema se tivesse sido realizado da forma adequada, porém, em audiência os réus não puderam acompanhar o desenrolar das audiências pois no presídio não havia equipamento disponível ao mesmo tempo para todos, tendo que revezarem para poderem ser ouvidos não entendendo o que ocorria nas mesmas, o que pode ser verificado pelas gravações das audiências. Isso é sério Excelência, coloca todo o sistema do Tribunal em uma prática que pode ser considerada abuso de autoridade
.”

Destaca
, ademais, Luiz Henrique,

que o juiz
se
recusou aparecer no vídeo durante a audiência de instrução criminal
;

e

que
a realização
do ato
de forma virtual viola princípios
c
onstitucionais e as diretrizes determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça e
pelo
Tribunal de Mato Grosso, motivo pelo qual requer “
o reconhecimento da nulidade das audiências de instrução criminal virtual realizadas neste processo. Devendo ser designada novas audiências, garantindo a presença do juiz de forma adequada e observando todos os princípios processuais pertinentes, a fim de assegurar um processo justo e equilibrado, respeitando os direitos das partes e a confiança da sociedade na Justiça.”

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que
as
audiência
s
de instrução de julgamento acontece
ram
de forma regular e as partes não tiveram nenhum prejuízo.

A propósito, as

audiência
s de instrução
não fo
ram
realizada
s

totalmente
em
forma
to
virtual,
conforme afirma Luiz
Henrique,
porque
as oitivas das testemunhas
:

Terezo Romão da Silva
,
Guilherme Batista
Bolotti
e
Claudomiro
Rodrigues Ferreira Filho

ocorreram
presencialmente
,

ao passo que o depoimento
de
Andressa Pereira Leite dos Reis
e
o interrogatório
dos apelantes

foram realizadas

de forma virtual, conforme
se infere das respectivas atas exteriorizadas nos

ID
s
192057826
,
192057878
e 192057936
.

Registre-se, por importante, que o
interrogatório virtual dos
apelantes
foi
feito
na forma da lei,
uma vez que
os dois
não estavam presos naquela
c
omarca e, como destacou o sentenciante,
“
da própria legislação federal (Código de Processo Penal) há
determinação de que o acusado preso seja ouvido por videoconferência, e, que, em caso de impossibilidade, será requisitado ao juízo (CPP, art. 185, § 7o). Veja-se que da própria legislação federal (Código de Processo Penal) há determinação de que o acusado preso seja ouvido por videoconferência, e, que, em caso de impossibilidade, será requisitado ao juízo (CPP, art. 185, § 7o).”

Além disso,
a afirmação de
Luiz Henrique
segundo a qual

“
não puderam acompanhar o desenrolar das audiências pois no presídio não havia equipamento disponível ao mesmo tempo para todos
...”
, não
tem consistência
,
uma vez que
da análise dos vídeos e das atas
das
audiência
s
, observa-se que foi oportunizado aos
apelantes
falarem em juízo
.

Os apelantes
estavam assistidos por seus advogados,
que
acompanharam integralmente os atos processuais, ouvindo e fazendo as perguntas pertinentes, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida
por este órgão revisor
.

Aliás,
Luiz Henrique
, em nenhum momento, demonstrou qualquer prejuízo que
tivesse
sofrido com possíveis irregularidades ocorridas nas audiências. E, como é sabido,
“O entendimento jurisprudencial do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, está consolidado na linha de que a alegação de nulidades, deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
- art. 563 do CPP).”

(N.U 0000733-22.2012.8.11.0047, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10.04.2024, publicado no DJE 16.04.2024)

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

Conforme consta na denúncia
que está
no ID

192057708
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]
No dia 26 de dezembro 2022, por volta das 02h10min, na agência do Banco do Brasil localizada na avenida Professor Américo Pinto, n. 983, bairro Santo Antônio do Leverger, município de Santo Antônio do Leverger/MT, associaram-se os denunciados LEONARDO MARTINS LEANDRO, LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO e
LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA com c
onsciência e vontade, e tentaram subtrair, para si ou para outrem, o dinheiro do cofre da agência bancária, pertencente ao Banco do Brasil, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e escalada, bem como, corromperam ou facilitaram a corrupção do menor de 17 (dezessete) anos K.H.D.S.S., a praticar infração penal deste furto
.

FATO 1 – FURTO TENTADO, MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTACULO E ESCALADA:

Sobressai nos autos do Inquérito Policial que o adolescente K.H.D.S.S. estava em frente ao batalhão da Polícia Militar da Cidade de Santo Antônio do Leverger-MT, com dois aparelhos celulares recebendo mensagens a todo momento. Diante disso, a Polícia Militar indagou o adolescente sobre o que estava fazendo na frente da companhia da PM, de modo que confessou que estava de “olheiro” enquanto outros denunciados estavam dentro da agência bancária realizando a tentativa de furto. Em seguida, a Polícia Militar, ao realizar o cerco na agência do Banco do Brasil, visualizaram dois indivíduos no telhado da agência bancária, entretanto, recusaram-se a descer. Diante da situação, foi feito o pedido de apoio da Força Tática-PM.
Assim, após realizarem a varredura no local, visualizaram esses dois indivíduos no telhado da agência portando arma de fogo em pé, de forma que apontaram as armas na direção da equipe policial, que visando responder à injusta agressão, entraram em confronto, ocasionando o óbito dos dois indivíduos
, identificados como BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO e DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL. Durante o cerco, a policial identificou o veículo locado Ford Focus, de cor branca, placas QBA-0D48, próximo à agência bancária, tendo como condutor o denunciado LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO, de modo que, ao ser abordado, confessou que estava dando apoio para a
fuga ,
caso fosse necessário, da quadrilha que estava realizando o furto dentro da agência bancária. Depois da autorização para que fossem quebrados os vidros da agência bancária para entrada da equipe policial no interior do local, logo foi identificado o denunciado LEONARDO MARTINS LEANDRO, que cumpriu a determinação e se rendeu, bem como, informou que havia mais pessoas no interior da agência, sem falar a quantidade. No entanto, não foi localizado mais nenhum outro indivíduo. Conforme informações colhidas no local, o responsável por fazer toda a parte logística da tentativa do furto da agência bancária, tais como transporte, alimentação e residência, servindo como base da quadrilha, é o denunciado identificado como LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA. Posteriormente,
Lucenilson
confessou em seu interrogatório que estavam tentando cortar os cofres desde o dia 23/12/2022 e encerrariam no dia 25/12/2022. Conforme o Laudo Pericial n. 2.06.2022.014144-01, apresenta-se os utensílios utilizados para adentrar no interior da agência pelo teto, como escada, corda, e o buraco produzido na parede da sala do cofre. Ainda, Termo de exibição e apreensão n. 2022.16.506025 (Num. 106962890 – Pág. 1/2).

FATO 2 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Infere-se também, deste Inquérito Policial, que na mesma oportunidade os denunciados LEONARDO MARTINS LEANDRO, LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO e LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA
corromperam o adolescente K.H.D.S.S., para que este praticasse juntamente a eles o crime de furto qualificado, retro narrado acima, como função de “olheiro”.
[...]
Destacamos

Na sentença
condenatória
, foi aplicado o instituto
d
a

emendatio

libelli
, com o reconhecimento da prática do c
rime de roubo tentado, na forma do
art.
157, §1o c/c §2o
,
II e §
2o-A, I c/c ar
t. 14, II, do Código Pena
l,
nestes termos:

[...] Embora a denúncia tipifique a conduta dos requeridos como furto tentado, é cediço que ao magistrado é permitido realizar a “
emendatio

libelli
” para fins de reconhecimento e correta tipificação legal dos atos praticados
pelos
acusado
, desde que, obviamente, esteja o fato devidamente narrado na exordial (princípio da congruência). In
casu
, o Ministério Público narra na denúncia que houve injusta agressão por parte das pessoas Benedito Diogo Da Silva Nascimento e Diego Luiz Da Silva
Liell
. (...) Portanto, a tipificação correta, na hipótese dos autos se amolda à figura do crime de roubo impróprio, na medida em que os agentes iniciaram a subtração dos objetos alheios sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por ter sido surpreendido com a chegada dos policiais militares, empreenderam em violência aos agentes públicos para assegurar a impunidade do crime e garantir a evasão do local, não logrando êxito na empreitada em razão da atuação dos agentes policiais. [...]

Conforme consta do relatório, os apelante
s pugnam
pelo afastamento

d
a
emendatio

libelli
, com a absolvição
de ambos
com relação ao crime patrimonial.

A respeito da
temática, Leonardo
argument
a
que
“
o Magistrado Titular da Vara Única de Santo Antônio de Leverger antecipou seu entendimento acerca dos fatos antes mesmo da prolação da sentença.”
;
e que não houve troca de tiros, mas, sim, execução por parte dos policiais.

Por sua vez,
Luiz Henrique aleg
a
que
“juízo a quo ao entender os fatos narrado em denúncia configuram Roubo Impróprio, para que ocorra configuração de tal ilícito a legislação prevê que deva ocorrer a violência ou grave ameaça após a consumação da subtração, objetivando assim assegurar a posse da coisa subtraída ou a impunidade do crime, é necessário pois que ocorra uma progressão criminosa, podendo sim ser iniciada por um crime de furto porém que deve ser consumado (O QUE
NÃO OCORREU), mas em razão das ocorrências dos elementos do § 1o, do art. 157 do CP, termina como crime de roubo.”

Todavia, o
pedido
dos apelantes
não merece acolhimento.

A propósito
, enfrentando tema similar ao discut
ido neste recurso, este Tribunal de Justiça deixou assentado que

“
Embora o Ministério Público seja o dominus litis no processo penal, o usufruto de tal poder-dever consiste no relato do fato criminoso ao juízo, vez que, a despeito de o artigo 41 do Código de Processo Penal impor ao parquet que especifique, por ocasião do oferecimento da denúncia, o tipo penal em que, a seu aviso, encontra-se incurso o acusado [sob pena de rejeição da inicial, nos termos do artigo 395 do Estatuto Penal Adjetivo],
a correta capitulação jurídica, ao fim e ao cabo, é função do Poder Judiciário, na oportunidade de prolação da sentença
, haja vista que, consoante é de trivial sabença, no processo penal o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica contida na denúncia, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa com a aplicação, pelo magistrado, da
emendatio

libelli
ao prolatar o édito condenatório”

(
N.U 0001111-40.2019.8.11.0044, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12.06.2024, publicado no DJE 14.06.2024)
Negritamos

E, conforme
foi
narrado na denúncia e comprovado durante a instrução processual, os
apelantes
, realmente,

inici
aram
a subtração dos objetos alheios
[que estavam no interior da agência do Banco do Brasil S
.
A
.
]
sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por ter
em
sido surpreendido
s pelos policiais militares

ainda no interior
da

agência bancária
, tentaram fugir
,

quando
, aí sim,

fizeram uso de

grave ameaça contra
os agentes
públicos
com uso de arma
s

fogo
–
que
foi repelida
–
a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a evasão do local.

A despeito de
Leonardo

assever
ar
que
o laudo pericial constante
nestes autos
não
comprova
a troca de tiros,
os peritos
constat
aram

a
presença dos
assaltantes
no telhado da agência
do
Banco do Brasil
,
cada qual portando uma arma,
ambas municiadas,
que
foram apreendidas,
fato
s
, esse
s
, que
evidencia
m
a grave ameaça
e
,
por
si só
,
tipifica o roubo. Eventuais disparos feitos ou não
contra os
policiais [ou trocas
de tiros] são indiferentes para fins de tipificação.

Desse modo, fica evidente que agiu corretamente o
juízo de primeiro
grau
ao aplicar
, na espécie,
o instituto d
a

emendatio

libelli
, configurando a narrativa como roubo impróprio tentado.

A
existência material do
roubo impróprio tentado está
lastreada nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
192057276), boletim de ocorrência (
IDs
192057278 e 192057283),
e
termo de exibição e apreensão (ID 192057282)
;

como também pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No que concerne à autoria delitiva,
embora os
apelante
s
n
a fase administrativa tenham negado a prática delitiva e, em juízo, tenham ficado em silêncio,
as demais provas produzidas
na instrução processual
deixaram evidente que ambos praticaram o crime
.

Leonardo,
teve sua prisão
em flagrante
decretada ainda
no interior d
a agência
do
Banco do Brasil
, enquanto
Luiz Henrique foi preso próximo
dali
.
Aliás, foi o
primeiro apelante que
m
alugou um veículo para dar suporte ao
s
envolvidos na hora da fuga.

Confirmando que os
apelantes
participaram do crime
de roubo impróprio tentado
, o policial militar Claudiomiro Rodrigues Ferreira Filho, em sede administrativa,
fez a seguinte narrativa dos fatos:

[...]
QUE a Guarnição percebeu o MENOR APREENDIDO KAIKI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA que estava em frente ao quartel de Santo Antônio do
Leverge
em atitude suspeita por muito tempo
; QUE que fora realizada a abordagem ao mesmo e identificado que estava com dois aparelhos celulares e recebendo mensagem a todo tempo; QUE fora indagado sobre o que estava fazendo no local, o mesmo informou que estava na função de
ÂâolheiroÂâÂÂ
e
cuidando das guarnições policiais pois estava ocorrendo um furto ao Banco do
Brasil e que havia mais pessoas no interior da agência
; QUE de posse das informações,
a Guarnição deslocou-se até a agência bancaria com reforço das viaturas de área onde foi realizado o cerco ao local e identificado mais dois indivíduos em cima do telhado da agência
; QUE estes indivíduos foram resistentes e não desceram do local e
durante o cerco foi identificado o
veiculo
Ford Focus branco, placas QBA 0D48 que estava estacionado próximo do banco com o CONDUZIDO LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO dentro e que ao ser abordado, informou que estava dando apoio ao furto que estava em andamento
; QUE foi mantido contato com a empresa de segurança que autorizou que fossem quebrados os vidros da agência para entrada no local;
QUE ao entrar, foi identificado o CONDUZIDO LEONARDO MARTINS LEANDRO que de imediato se entregou e informou que havia mais gente no interior da agência; QUE fora realizada varredura no interior da agência porém não foram localizados outros indivíduos
; QUE fora identificado um buraco na parede do cofre principal da agência onde foi localizado todo material usado para arrombamento; QUE em
sequencia
fora solicitado apoio ao 9o BPM e Força Tática para proceder buscas no local, e enquanto aguardávamos a chegada dos apoios foram realizada a contenção do local pois havia suspeita de mais indivíduos que estariam escondidos no teto da agência; QUE após a chegada da equipe de Força Tática fora realizada varredura no teto da agência no local procedida pela equipe da Força Tática e onde houve confronto entre a Força Tática com dois suspeitos que estavam escondidos no teto da agência, onde os mesmos vieram a óbito no local; QUE os CONDUZIDOS relataram que estavam cortando o cofre desde
sexta feira
dia 23.12 e que o furto encerraria na data de 25.12; QUE informaram que o gerente da agência tinha conhecimento da ação; QUE toda a ação foi planejada pelo suspeito LUCENÍLSON RODRIGUES DA SILVA que conseguiu se evadir do local durante a abordagem;
QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos CONDUZIDOS LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO e LEONADRO MARTINS LEANDRO
por furto e Formação de Quadrilha e o menor foi apreendido pelos mesmos crimes; QUE o
veiculo
Ford Focus foi apreendido e encaminhado ao pátio da 3 CIPM de Santo
Antonio
do Leverger, conforme auto de apreensão 15478 e a Polícia Técnica esteve no local durante a madrugada [...]

Destacamos

Na fase
judicial, a
testemunha Terezo Romão Da Silva
, policial militar,
disse
que no dia dos fatos
estava
fazendo
patrulhamento,
quando
encontraram o
adolescente

Kaiki
Henrique
d
os Santos Silva
,

envolvido nos fatos
,
em atitude suspeita, próximo ao quartel da
P
olicial
M
ilitar. Afirma que ao abordarem
Kaiki
Henrique
,
ele estava
com
dois celulares e demonstrou nervosismo. Em seguida,
o inimputável
acabou confessando sua participação como “olheiro”, pois havia pessoas dentro do banco. Diante disso,
os policiais
militares
se
deslocaram até
a

agência
bancária
e cerc
aram
o
prédio
. Além disso,
informou que havia pessoas
no telhado (não sabendo precisar quantas)
que resistiram à atuação policial.

Terezo Romão

a
firmou
, ainda,
que entraram em contato com o monitoramento do
Banco do Brasil
e obtiveram permissão para
entrar

na agência
,
onde prenderam
uma pessoa
que se entregou [conforme relatos anteriores, é justamente Leonardo]
.
Narrou
que houve disparos de arma de fogo, mas não soube precisar quantos.
Frisou que apenas fez
parte d
o cerco do prédio,
mas
não entrou no
b
anco. Com relação

a
Luiz Henrique, afirmou que este não estava no prédio do banco, mas que passava de carro, por diversas vezes no local durante a ocorrência, o que despertou o interesse da guarnição policial, motivo pelo qual
o segundo apelante

foi abordado.
Com

referência

a

Lucenilson
Rodrigues Da Silva,
declarou
que os acusados
que
foram presos, ainda no local, apontaram
-no

como
sendo
o mentor da atividade ilícita
.

O
policial militar

Claudomiro
Rodrigues Ferreira Filho, em juízo, embora de início tenha afirmado que não se lembrava integralmente dos fatos
, em seguida n
arrou que teria abordado um
adolescente
em frente ao quartel da
P olícia M ilitar, que se identificou como sendo

“olheiro
”
, pois havia pessoas dentro
da agência
do Banco do Brasil, e
o

inimputável
teria ficado “cuida
n
do dos policiais”. Declarou que, em razão disso, se deslocaram até a agência bancária e lá solicitaram apoio da
Fo
rça
T
ática, bem assim que foi
esta
guarnição que entrou em combate com duas pessoas (disparos de arma de fogo), que
resultou
na morte de dois
acusados
envolvidos no ilícito. Afirmou que ouviu os tiros. E que apenas um dos envolvidos saiu de dentro
d
a agência com vida e preso, mas não lembrava o nome [conforme
foi
relat
ado
anterior
mente trata-se de
Leonardo].

A testemunha Guilherme Batista
Bolotti
, em juízo, afirmou
que seu irmão tem uma loja de automóveis em Cuiabá, onde alug
a
, compra e venda veículos. Declarou que Luiz Henrique alugou um veículo, que posteriormente foi apreendido na operação que resultou na prisão dos acusados no
roubo

do

B
anco do
B
rasil.

Lucenilson
Rodrigues da Silva, no seu interrogatório

judicial
, confessou a prática dos ilícitos, admitindo que prestou auxílio (
disponibilizou sua
casa) para os indivíduos, e teria co
o
ptado o adolescente

Kaiki
Henrique
d
os Santos Silva
para ficar de campana na frente do quartel da
P
olícia
M
ilitar.
Aliás, ao ser ouvido em juízo,
Kaiki

Henrique
confirmou a versão de
Lucenilson
.

Destarte, a concatenação das pr
ovas encontradiças nestes autos
atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado
impróprio tentado

pelos
apelante
s
, não se pode
ndo
cogitar
de

absolvição
de
ambos
ou desclassificação
da conduta
,
pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Os

apelantes
, pugnam
, também,
pela absolvição
de ambos
com
referência
ao crime de corrupção de menor (
art. 244-B, § 2o do ECA
).
E, n
esse
desiderato,
Leonardo alega que “
KAIKI asseverou que não participou de nenhuma reunião para tratar de crime nem conhecia que ocorria um furto a banco, apenas foi chamado por
Lucenilson
para avisar sobre a passagem da polícia. Ou seja: se Leonardo participou do furto, foi sem saber que havia um adolescente envolvido.”

Por sua vez
,

Luiz Henrique apenas requereu
sua
absolvição de forma genérica.

O pedido
dos apelantes,
igualmente,
não merece prosperar.

P
rimeiramente,
deve
ser consignado que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 an
os, requisito, esse, preenchido
no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação
de

Kaiki
Henrique dos Santos Silva
na empreitada criminosa narrada na peça exordial, conforme se dessume das declarações que o
adolescente
e o acusado
Lucenilson
prestaram
em
juízo, que foram reproduzidas linhas volvidas, as quais estão corroboradas pel
a
s
declarações
dos policiais militares, que afirmaram que
Kai
ki
Henrique
foi abordado e apreendido
quando
fazia campana na frente do quartel
da

Polícia Militar
, auxiliando os outros envolvidos que estavam
praticando
o crime patrimonial.

Como se sabe a norma penal incriminadora citada no parágrafo anterior tem por escopo elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

E tais assertivas têm consistência, porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento que, inclusive, este sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete n. 500, grafado desta forma:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

No

que
se
refere ao
tema, n
ão se pode olv
idar
, ademais,

que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]
(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Sem embargo de
Leonardo aleg
ar,

singelamente
,

que não tinha conhecimento do envolvimento do
adolescente
,
a mera alegação dedesconhecimentodo

envolvimento

deste
, desacompanhada de outras provas que evidenciem o estado de ignorância do
primeiro
apelante, é insuficiente para
absolvê-lo
do crime do art. 244-B do E.C.A., notadamente
porque
os elementos
de convicção produzidos
nestes
autos deixam claro que os
acusados
se uniram
e
dividiram as tarefas, para realizar o roubo, tornando,
portanto,
desconexa a alegação de desconhecimento
da menoridade de
Kaiki
Henrique
.

Sendo a
ssim, tendo ficado demonstrado que as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que
Kaiki

Henrique
participou efetivamente da execução do crime de roubo, ao lado dos apelantes, bem assim que
eles
tinha
m
ciência da menoridade daquele, torna-se evidente que a condenação de
Leonardo e Luiz Henrique
pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a absolvição
de ambos;

Os
apelantes
pleiteiam, ainda, alteraç
ão
na pena imposta
a cada um
.

Leonardo

colima

a
fixação
da pena-base no mínimo legal, ou em caso negativo, que cada circunstância valorada negativamente resulte no aumento de apenas 1/6
(um sexto)
da
pena
mínima a ser aplicada. Além disso, que seja aplicada
, em seu favor,
a “
minorante da tentativa em sua fração máxima”.

Destaca-se, ainda, que o recorrente pugna de forma genérica o afastamento da majorante do repouso noturno, argumentando que “
Em relação à majorante do repouso noturno, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1087) já decidiu que ela somente se aplica ao furto simples, razão pela qual deve ser extirpada da acusação promovida em desfavor do requerido.”

Luiz Henrique
requer

o afastamento da
emendatio

libelli
, com
(i)
a
fixação da pena-base no mínimo legal, af
asta
ndo-se
a qualificadora do §
1o do art. 155 do C
ódigo
P
enal
;

bem como ser considerado partícipe,
“e em qualquer possível aplicação de pena ser aplicada a maior redução”,
nos termos do art. 29 do CP
;

(
ii
)
“
d) Por outro lado, se afastada a tese ventilada de furto simples (art. 155, caput), acaso Vossas Excelências entendam pela condenação por tentativa de furto qualificado nos termos da denúncia, requer diminuição do artigo 29 do Código Penal, e/ou aplicação da redutora trazida pelo art. 155, § 2o, CP;
”
(
iii
)

no caso de manutenção da sentença, seja considerado como
partícipe aplicando-se a diminuição do art. 29 do Código Penal convertendo pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Para o exame
da
postulação
dos apelantes no que alude a pena que foi aplicada ao dois, é de
bom alvitre a transcrição desta parte da sentença
condenatória
:

[...] Novamente invoco o princípio da individualização da pena para apreciar a pena de cada investigado em cada delito a que foram condenados.

O ACUSADO LEONARDO MARTINS LEANDRO: O CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO TENTADO (CP, ART. 157, § 1o C.C § 2o II E § 2-A, I, NOS TERMOS DO ART. 14, II): A culpabilidade é normal à espécie.
O réu ostenta antecedentes criminais. Com efeito, o acusado possui um executivo de pena em trâmite na comarca de Cuiabá (proc. no 0007668-88.2015.8.11.004), conforme explanado no bojo desta decisão
. Assim, tendo em vista que aquele executivo de pena possui 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado, uma será aferida como maus antecedentes e outra como agravante na segunda fase (reincidência). Assim, mister uma maior reprimenda na sua pena-base em virtude dos maus antecedentes. Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social e personalidade. As circunstâncias, motivos e consequências não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto. O comportamento da vítima em nada altera este quadro.
Por outro lado, é cediço que, existindo duas ou mais causas de aumento, há a possibilidade de o magistrado reconhecer uma como circunstância do crime (CP, art. 59), e outra como causa especial de aumento, na terceira fase
.

Neste sentido, é o entendimento pacífico do Colendo STJ: (...)

Deste modo, reconheço da majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), como circunstância judicial desfavorável. Desta feita, fixa-se a pena-base em 05 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multas, estes fixados no piso legal
.

Na segunda fase inexistem atenuantes.

Por outro lado, há a presença da agravante da reincidência, conforme já reconhecida no bojo dessa decisão
. O acusado possui execução penal em andamento na comarca de Cuiabá/MT. Reforça-se que estão sendo utilizadas condenações distintas para aferição da circunstância judicial de maus antecedentes e a agravante da reincidência, pois, como dito, este possui 04 (quatro) condenações anexadas no Executivo de Pena no 0007668- 88.2015.8.11.004 (Sistema SEEU), sendo que as quatro possuem trânsito em julgado, conforme também já explicado no bojo dessa decisão. Desta feita, em se tratando de quatro condenações, uma foi utilizada para fins de negativação de maus antecedentes e outra para fins de reincidência.

O entendimento jurisprudencial admite tal possibilidade:

“(...) Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de
reincidência (...)”. (HC 306.222/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016,
DJe
08/06/2016). (Destaquei).

Portanto, agrava-se a pena-base em 1/6, fixando-se a pena intermediaria em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multas, estes fixados no mínimo legal

Portanto, procede-se aumento da pena do réu em 2/3, ficando assim sua pena em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 dias de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
s, estes fixados no mínimo legal.
Por fim, resta à causa de diminuição da tentativa (CP, art. 14, II), qual foi reconhecida em seu máximo (2/3), nos termos fundamentados dessa decisão.
Portanto, procede-se a diminuição da pena do réu em 2/3, ficando sua pena em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

O ACUSADO LEONARDO MARTINS LEANDRO: O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADO (ECA, ART. 244-B, § 2o):

A culpabilidade do réu mostrou-se normal à espécie.
O réu ostenta antecedentes criminais. Com efeito, o acusado possui um executivo de pena em trâmite na comarca de Cuiabá (proc. no 0007668-88.2015.8.11.004), conforme explanado no bojo desta decisão.
Assim, tendo em vista que aquele executivo de pena possui 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado, uma será aferida como maus antecedentes e outra como agravante na segunda fase (reincidência). Assim, mister uma maior reprimenda na sua pena-base em virtude dos maus antecedentes. Não há elementos que permitam aferir a conduta social do agente. A personalidade do agente não se mostra consentânea para aumentar sua pena. Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto. O comportamento da vítima em nada altera este quadro.
Sendo assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase inexistem atenuantes. Por outro lado, há a presença da agravante da reincidência, conforme já reconhecida no bojo dessa decisão
. O acusado possui execução penal em andamento na comarca de Cuiabá/MT. Reforça-se que estão sendo utilizadas condenações distintas para aferição da circunstância judicial de maus antecedentes e a agravante da reincidência, pois, como dito, este possui 04 (quatro) condenações anexadas no Executivo de Pena no 0007668- 88.2015.8.11.004 (Sistema SEEU), sendo que as quatro possuem trânsito em julgado, conforme também já explicado no bojo dessa decisão. Desta feita, em se tratando de quatro condenações, uma foi utilizada para fins de negativação de maus antecedentes e outra para fins de reincidência.

O entendimento jurisprudencial admite tal possibilidade: “
(...) Inexiste
ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência (...)”. (HC 306.222/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016,
DJe
08/06/2016). (Destaquei).

Portanto, agrava-se a pena-base em 1/6, fixando-se a pena intermediaria em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão
. Inexistem causas de diminuição; contudo, por outro lado, há a majorante prevista no art. 244-B, § 2o do ECA, conforme fundamentado alhures.
Assim, aumento a pena intermediária à razão de 1/3 (um terço), fixando a pena em 02 (dois) anos e 26 dias de reclusão.

O ACUSADO LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO: O CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO TENTADO (CP, ART. 157, § 1o C.C § 2o II E § 2-A, I, NOS TERMOS DO ART. 14, II):

A culpabilidade é normal à espécie
.
O réu é tecnicamente primário
. Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social e personalidade. As circunstâncias, motivos e consequências não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto. O comportamento da vítima em nada altera este quadro. Por outro lado, é cediço que, existindo duas ou mais causas de aumento, há a possibilidade de o magistrado reconhecer uma como circunstância do crime (CP, art. 59), e outra como causa especial de aumento, na terceira fase. Neste sentido, é o entendimento pacífico do Colendo STJ (...)

Deste modo, reconheço da majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), como circunstância judicial desfavorável
.
Desta feita, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas, estes fixados no piso legal
.

Na segunda fase inexistem atenuantes ou agravantes
, razão pela qual a pena intermediária permanece em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas, estes fixados no piso legal.

Na terceira fase, resta presente a causa de aumento de pena do da arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I), conforme relatado no bojo dessa decisão
. Portanto, procede-se aumento da pena do réu em 2/3, ficando assim sua pena
em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multas, estes fixados no mínimo legal
.
Por fim, resta à causa de diminuição da tentativa (CP, art. 14, II), qual foi reconhecida em seu máximo (2/3), nos termos fundamentados dessa decisão
. Portanto, procede-se a diminuição da pena do réu em 2/3, ficando sua pena
em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multas, estes fixados no mínimo legal
.

O ACUSADO LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO: O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADO (ECA, ART. 244-B, § 2o):

A culpabilidade do réu mostrou-se normal à espécie. O réu é tecnicamente primário. Não há elementos que permitam aferir a conduta social do agente. A personalidade do agente não se mostra consentânea para aumentar sua pena. Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto. O comportamento da vítima em nada altera este quadro.
Sendo assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão
. Não há causas agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanece no mínimo legal. Inexistem causas de diminuição; contudo, por outro lado, há a majorante prevista no art. 244-B, § 2o do ECA, conforme fundamentado alhures.
Assim,
aumento a pena intermediária à razão de 1/3 (um terço), fixando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

(...)

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Conforme apurado e declarado no bojo desta decisão, os acusados praticaram mais de uma ação que resultou na prática de 02 (dois) crimes distintos praticados (roubo e corrupção de menores). Portanto, à luz do art. 70 do Código Penal, aplicar-se-á à pena mais grave (roubo) o aumento de 1/6, conforme prescreve a norma penal. Isso porque, o aumento do concurso formal é fixado de acordo com o número de crimes, que, no caso foram dois, razão pela qual se faz proporcional o aumento de 1/6; (...)

Assim sendo, fixa-se a pena final dos acusados:

(I) Leonardo Martins Leandro
– pena do crime de roubo impróprio majorado tentado (pena mais grave) fixada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multas, estes fixados no mínimo legal. Assim, à luz do concurso formal, aumenta-se a pena à razão de 1/6 (um sexto),
fixando-se a pena final em 04 (quatro) anos, 01 (mês) e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multas, estes fixados no mínimo legal
.

(II) Luiz Henrique Alves De Figueiredo
– pena do crime de roubo impróprio majorado tentado (pena mais grave) fixada em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multas, estes fixados no mínimo legal. Assim, à luz do concurso formal, aumenta-se a pena à razão de 1/6 (um sexto),
fixando-se a pena final em 03 (três) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multas, estes fixados no mínimo legal
[...]

Destacamos
.

Não obstante
Leonardo tenha requerido a
estipulação da
pena-base no mínimo legal, o pedido
não se sustenta
, uma vez que foram negativadas
à sua pessoa
, de forma fundamentada,

duas circunstâncias judiciais, tornando impossível a aplicação
da pena
no mínimo legal.

Além disso, Leonardo pugna pela aplicação da fração de 1/6
(um
sexto)
para cada circunstância judicial
negativada
. Na hipótese, caso fosse aplicada a fração
almejada
, a pena-base seria de 5 (cinco) anos, 5 (meses) e 10 (dez) dias. Entretanto, o magistrado
a
fixou
,
de forma fundamentada
,
diga-se por

necessário, em
5 (cinco) anos e 6 (meses)

ou seja
em
menos de
um
mês de diferença, tendo em vista que o
primeiro apelante
não
tem
apenas um mau antecedente, fato, esse, que evidencia
sua
propensão para o crime e merece ser repreendida. E, como se
isso
não bastasse,
a majorante do concurso de p
essoas (CP, art. 157, § 2o, II)
também foi reconhecida como circunstância judicial desfavorável
, justificando
-se
, portanto,
essa pequena diferença na
pena
,
principalmente
,
porque o incremento seria ainda maior se
fosse
aplicado na fase determinada em lei. Portanto, inexiste qualquer alteração
a
ser realizada na pena
inicial
.

No respeitante a
aplicação da
“
minorante da tentativa em sua fração máxima
”
,
não tem

Leonardo interesse recursal,
porque o prolator da
prolação da sentença condenatória
já aplicou a fração máxima (dois terços).

E com relação ao pedido de afastamento da majorante do repouso noturno,
restou prejudicado, uma vez que foi mantida a condenação da sentença em
roubo majorado
[art.
157, § 1o c/c § 2o II e § 2o-A, I, do Código Penal
] que sequer possui a citada majorante.

Logo, mantém-se a pena anteriormente aplicada ao recorrente Leonardo.

No
que
diz res
peito
aos pleitos
de
Luiz Henrique, observa-se que
aqueles que constam nos itens
(i) e (
ii
)
da sua peça recursal
ficaram prejudicados, uma vez que foi mantida a
sua
condenação
pela prática do
roubo majorado impróprio tentado. E, com relação ao pedido
que se encontra no item
(
iii
),
fica evidente que
não
lhe assiste razão.

Isso porque
ficou demonstrado que Luiz Henrique foi um dos autores do crime, tendo alugado um veículo para participar ativamente
da empreitada criminosa
, servindo de suporte aos outros envolvidos na hora de
fugirem
do local [
fuga que somente
não ocorreu por fato
s
alheio
s
à vontade
dos assaltantes
], não sendo cabível
, pois,

se
falar
em mero partícipe e/ou

em participação de menor importância, tampouco que o
segundo apelante

quisesse
participar de um crime menos grave.

E, com relação ao pedido de conversão de pena
privativa de liberdade em restritivas de direitos
, mais uma vez sem razão
Luiz Henrique
, pois, conforme consta na sentença
condenatória
:
“Incabíveis a substituição de pena (CP, art. 44), pela violência cometida (roubo impróprio) e o sursis (CP, art. 77), pelo montante final da pena aplicada (superior a dois anos)”

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido
por Luiz Henrique
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas
suas
razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar. E, no mérito,
nego

provimento
ao
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Leonardo Martins Leandro e Luiz Henrique Alves de Figueiredo
,
mantendo
inalterada
a sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024